Tribunal: TJMT
Processo: 0009611-72.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009611-72.2017.8.11.0042
APELANTE: LUCAS FERREIRA DE CASTRO
APELADO: LUCAS FERREIRA DE CASTRO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009611-72.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS FERREIRA DE CASTRO
visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0009611-72.2017.8.11.0042
pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no
art. 33
“caput”,
da Lei n°. 11.343/2006.

Inconformado, a apelante busca em suas razões, a
absolvição
, formulando teses atinentes à negativa de autoria e atipicidade da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou atipicidade da conduta - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (id. 149268661).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pugna pela
absolvição
por falta de provas da traficância, ou por ausência de tipicidade da conduta, visto que não estava em poder de drogas quando surpreendido pela polícia.

Infere-se da exordial acusatória:

"(...) no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta de 23h, na Rua Seis, bairro Jardim Eldorado, nesta capital, o denunciado Lucas Ferreira de Castro trazia consigo
10 (dez) porções de cocaína, com massa de 4,07g
(quatro gramas e sete centigramas) e
03 (três) porções de maconha, com massa de 9,20g (
nove gramas e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo Preliminar n°. 0458/2017 (fls. 15/16-IP) e definitivo 3.14.2017.32269-01 (fls. 32/33-IP)".

"Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava rondas pela Rua 06, no Bairro Jardim Eldorado, nesta capital. Em determinado momento, os policiais militares avistaram o denunciado Lucas que,
ao perceber a aproximação da viatura, arremessou um pacote de cor branca em um matagal bem próximo de onde ele passava
".

"Por esse motivo,
foi realizada a abordagem no denunciado, mas nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos).
Todavia, quando verificado o que era objeto que o denunciado trazia consigo e que foi arremessado antes da abordagem, os milicianos perceberam que se tratava de 10 (dez) trouxinhas de cocaína e 03 (três) porções de maconha, tendo sido feita a apreensão das referidas drogas".

"Conduzido à delegacia, o denunciado negou a propriedade das drogas, afirmando que estas foram jogadas no local por outros indivíduos que supostamente estariam naquele local. Informou que estava naquele local apenas para fazer a compra de droga para seu consumo".

"Contudo, a versão do denunciado de que estava no local para comprar drogas não se confirma, porque ele não tinha valor em dinheiro suficiente para a transação; tal circunstância, aliada à declaração dos policiais de ter visto o acusado arremessado um pacote branco cheio de trouxinhas drogas ao chão, bem como o fato de o denunciado possuir antecedente criminal mesmo crime, são indícios da ocorrência do tráfico de drogas".

"O denunciado responde pelo crime trafico de drogas perante a 90vara Criminal, conforme os autos de n°. 10923-20.2016.811.0042, código 434766 (...)".

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, ao efeito de o condenar pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei no 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

Do pedido de absolvição.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do
auto de apreensão, dos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo, que certificam que os entorpecentes apreendidos se tratavam de cocaína e maconha.

A
autoria
e a tipicidade do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados em juízo.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente alegou o seguinte:

"(...) Como é que foi isso LUCAS? Eu sou usuário entendeu, eu fui pra comprar mesmo e ai a hora que os guri viram a polícia eles jogaram e correram; na hora que o senhor chegou tinha mais gente? Tinha, eu até falei que tinha duas pessoas ainda - E só ficou o senhor? Aí eu não devo e eu fiquei. Mas o senhor tinha R$1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) como o senhor ia comprar? Não, eu ia comprar num dia para pagar no outro; Ah? Sério! - Traficante vai esperar dinheiro de usuário? Ah! Nós trabalha, eu falei pra ele que eu trabalho de pintor. Eu falei pra ele que eu tava sem dinheiro nesse dia e perguntei se ele segurava até amanhã cedo - Quer dizer que o senhor nega que tenha jogado esse pacote? Não foi eu não; o senhor tem passagem? Não; Não responde por tráfico de drogas? Não; Certeza? (sinalizou positivamente com a cabeça); Tem sim, na 9° Vara Criminal, código 434766. Mas eu nunca fui preso; Não mas o senhor já foi pego com droga não foi? Não, foi um pedaço só que eu tava fumando só- Mas você responde processo. O senhor faz o que na vida? Eu sou pintor; Pintor de casa? É, de casa; Está trabalhando atualmente? Estou; Mora com quem? Eu moro sozinho – Tem filhos? Tenho; Quantos? Dois; Moram com a mãe? Sim. Perguntas da Defesa: você disse que é usuário. Você usa o que? Eu uso só maconha; E essa droga que a polícia disse que viu você arremessar, você não arremessou? Não você conhecia esses policiais? Nunca vi eles. Na verdade eles abordou nós três, mas os outros dois tava vendendo sorvete, ai eles pegou e liberou os guris e os outros dois tava escondido no mato, que era os que nós ia comprar a maconha' - Vocês iam comprar ainda? Quando eles viram a polícia, era tipo uma encruzilhada lá, ai a viatura desceu e eles correram pro mato e ai jogou. Ele ficou revoltado porque ele me revistou e não achou nada, ele achou no mato lá. (..) mas, como você sabe que era deles? Porque eles arremessou e correu - Era deles que você ia comprar? Era (..)"(CD-ROM/Fase Judicial — fl. 127).

O PM Ubiratan Pinto de Alencar Filho em seu depoimento em juízo afirmou:

"(...) O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, sim, senhor; O senhor viu ele jogando? Sim, eu vi. Foi bem isso que o senhor falou, a gente estava em patrulhamento no Jardim Alvorada e a gente notou ele arremessando algo no mato-Ele estava sozinho? Ele estava sozinho; O motivo da abordagem foi porque ele havia jogado esse objeto? Sim, por ele ter jogado alguma coisa no mato, quando ele viu a viatura da polícia militar. A gente abordou ele, ele se identificou e a gente voltou e fez a busca no local e achamos o entorpecente. Esse entorpecente estava dentro de uma sacola? Como estava? Estava dentro de uma sacola - Eram porções já preparadas? Eram porções sim, senhor - Prontas para o negócio? Prontas para a venda né, eles embalam o entorpecente né - Ele negou que droga era dele? Ele negou que o entorpecente era dele; Mas, ele disse que que seria? Não, senhor - O senhor já conhecia ele de outra passagem? Não, senhor (...)"

No mesmo diapasão, confira-se o depoimento do Policial Militar Rafael Soares dos Anjos em sede judicial:

"(...) O senhor lembra dessa ocorrência? Sim - Foi à noite? À noite - Onde ele estava dava pra ver? Ele estava caminhando sentido à viatura, a gente veio por cima assim e ele estava caminhando, quando ele viu a viatura a gente viu ele jogando - Você viu ele jogando? Eu vi ele jogando; E daí? Diante dessa situação, deu pra ver que era alguma coisa embranquecida né (..) Aí ele estava nas proximidades e nós fizemos a abordagem. Aí com ele nada foi encontrado, mas ao ver o local onde ele havia jogado foi encontrado o entorpecente - Ele alegou que não era dele? Não, pra gente ele não falou. Nós perguntamos: o que você jogou? Ele falou que era uma coisa lá, eu não me lembro - O senhor viu. Foi o senhor que achou? Foi foi - Era uma sacola? Era um invólucro branco, com os entorpecentes, as cabecinhas (...)"

Conforme se extrai dos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial como em juízo, os policiais confirmaram que, ao avistar a aproximação da viatura da polícia, o recorrente arremessou uma sacola em direção à vegetação, de modo que efetuaram a abordagem e, em um primeiro momento, foi encontrada com o recorrente quantia em dinheiro inferior a dois reais e, em buscas no local onde o objeto havia sido arremessado, encontraram as porções de drogas, que já se encontravam separadas para a comercialização.

Nessa ordem de ideias, não merecem crédito as palavras do réu sinalizando que a droga pertenceria a terceiras pessoas, e que estava naquele local para adquirir entorpecentes, sobretudo porque, de acordo com o relato dos policiais, o recorrente estava sozinho.

Ademais, há que se pontuar que o numerário apreendido com o recorrente seria evidentemente insuficiente para a aquisição de drogas.

No mesmo sentido, o douto Procurador de Justiça fez anotar que em seu luzidio parecer que:

“
Insta salientar que apesar do apelante negar a autoria do delito, afirmando que o entorpecente apreendido não era seu e que estava passando pelo local porque iria comprar entorpecente, não há como emprestar o mínimo de veracidade às suas assertivas.

De fato, os policiais foram enfáticos em afirmar que viram o momento que o apelante jogou a sacola contendo os entorpecentes no mato, tão logo visualizou a aproximação da viatura.

Ademais, aduziram que ele estava sozinho e que não tinha mais ninguém no local no momento da abordagem.”

Ainda, apesar do recorrente alegar que estava no local somente porque iria comprar entorpecentes, sua alegação nem ao menos foi comprovada, haja vista que ele possuía apenas a quantia de R$ 1,85 [um real e oitenta e cinco centavos], a qual, por óbvio, não daria para aquisição de drogas.”

Assim a droga pertencia ao recorrente e se destinava à disseminação, não prosperando a tese negativa de autoria ou suposta atipicidade da conduta.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Observo, ainda, que não foram comprovados motivos pelos quais os policiais deliberadamente quisessem imputar falsamente o crime ao apelante, de sorte que a validade dos depoimentos se mantém hígida. Nesse sentido:

“Destaque-se que os depoimentos dos policiais que conduziram o acusado servem perfeitamente como elementos probatórios aptos a configurar a autoria delitiva, se harmônicos e coesos com as demais provas amealhadas nos autos em fase judicial, conforme reiterada”
(STJ, decisão em Agravo em Recurso Especial no 770.636 - BA, registro no 2015/0214321-8, Rel. Min. JORGE MUSSI, publicado em 9/11/2015)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
LUCAS FERREIRA DE CASTRO
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023